Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-25.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707142-25.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: PAULO HENRIQUE DA COSTA MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO PAN S.A., substituída por ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, em face de PAULO HENRIQUE DA COSTA MORAIS objetivando a apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com a consequente consolidação do domínio e posse do bem em seu favor. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo proferiu sentença de ID 45193168 extinguindo o processo sem exame de mérito, nos seguintes termos: Trata-se de ação de Busca e Apreensão movida por BANCO PAN S.A em desfavor de PAULO HENRIQUE DA COSTA MORAIS, partes qualificadas nos autos. Foi determinado, por duas vezes, que o autor apresentasse emenda à inicial, mas o autor não atendeu às determinações. O autor ainda interpôs agravo de instrumento que não foi conhecido pelo Tribunal (ID 144888273, fls. 124/127). Assim, considerando o transcurso de prazo suficiente para cumprimento da determinação sem atendimento pela parte autora, cumpre indeferir a inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. Não foi realizado nenhum bloqueio RENAJUD. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se. Inconformado, a autora interpôs recurso de Apelação no ID 45193169. Alega ter encaminhado notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, sendo tal providência suficiente para constituição da mora, ainda que a carta retorne com a informação “ausente”. Acrescenta que não é razoável que o credor deixe de receber a tutela jurisdicional em razão do descumprimento do devedor do dever de manter atualizados seus dados cadastrais, inclusive o endereço. Tece considerações e colaciona julgados em abono às suas teses. Requer a cassação da sentença para que seja considerada válida a notificação dos autos para a constituição da mora e para que o feito tenha prosseguimento. Preparo recolhido nos IDs 45193171 e 45193172. Decisão de ID 45193174 mantém a sentença guerreada. Despacho de ID 45583736 determina a citação do apelado para apresentar contrarrazões à apelação. Após a citação por edital do requerido, a Defensoria Pública apresenta contrarrazões de ID 65462207 pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, cumpre pontuar o disposto no art. 932, do Código de Processo Civil: Art. 932.Incumbe ao relator: (...) IV- negar provimento a recurso que for contrário a: a)súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b)acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Considerando que a matéria posta é questão analisada em súmula e recurso repetitivo, possível análise de forma monocrática. No caso específico dos autos, o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito, por não ter autora, ora apelante, comprovando a constituição do devedor em mora. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação; sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Nesse sentido estabelece o Decreto Lei no 911/1969: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (destaquei) Confirmando a possibilidade prevista na lei especial quanto à notificação da mora com o envio de notificação por carta registrada, em recente julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese sobre a inexigência de prova do recebimento da notificação com o Tema 1.132. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) (destaquei) Verifica-se que o endereço constante da cédula de crédito bancário de ID 45193121 foi o destino do aviso de recebimento de ID 45193123, fl. 2, no qual, após constar tentativas infrutíferas em razão de ausência, restou indicado que o contratante “mudou-se”. Deve ser admitida como válida e regular, para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço informado no contrato, em atenção ao princípio da boa-fé contratual, uma vez que incumbe ao contratante manter atualizados seus dados cadastrais, sendo incabível que o descumprimento desse dever venha prejudicar a outra parte. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TELEGRAMA DIGITAL. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE “MUDOU-SE”. TEMA 1132/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula n.o 72). 2.No julgamento do Tema 1132 pelo STJ, em 09 de agosto de 2023, restou assegurado que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 3. O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato celebrado com a ré, ainda que tenha sido enviada por telegrama digital, mostra-se suficiente para a comprovação da mora. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1842094, 0707712-20.2022.8.07.0014, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no PJe: 19/04/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO PREVISTO NO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição emmora, nos casos dealienaçãofiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para oendereçodo consumidor apostono contrato. Não há a necessidade que esta seja recebida por ele, ainda que devolvida em razão de "mudou-se" ou “endereçoinsuficiente", pois compete a parte atualizar o seuendereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 2. Apelação provida. Sentença cassada. (Acórdão 1842155, 0707461-32.2022.8.07.0004, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no PJe: 16/04/2024.) Assim, necessária a cassação da sentença que extinguiu o feito prematuramente, pois demonstrada a notificação do réu em mora, com o retorno dos autos para o prosseguimento do feito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 22 de outubro de 2024 16:57:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador